Tribunal: TJES
Processo: 5037803-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037803-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORALUCIA SANTANA DE OLIVEIRA AZEVEDO
RECORRIDO: AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. NEGATIVA DE EMBARQUE EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO COM SEMOVENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEVER DE GUARDA DA EMPRESA REQUERIDA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5037803-55.2023.8.08.0024

Recorrente: DORALUCIA SANTANA DE OLIVEIRA AZEVEDO

Recorrida: AGUIA BRANCA PARTICIPACOES S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 9625170).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DORALUCIA SANTANA DE OLIVEIRA AZEVEDO
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos materiais e morais;
b)
que a parte recorrida confessou ter liberado os animais para terceiro;
c)
que os animais foram recolhidos pela CETURB e ficaram sobre supervisão da empresa;
d)
que quando retornou de viagem não conseguiu reaver os animais, recebendo a informação de que foram “descartados”.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se há responsabilidade da parte recorrida pela não devolução dos animais pertencentes à recorrente (duas galinhas de raça) em decorrência da negativa de embarque no transporte rodoviário dos semoventes.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pela recorrente, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, não restou comprovado que os animais ficaram sob o poder de guarda/vigilância da empresa recorrida após o embarque da recorrente.

De fato, em sua contestação, a empresa recorrida esclarece que houve a negativa de embarque da recorrente com os animais, em razão do regulamento vigente para transporte de animais vivos (Decreto 2521 de 20 de março de 1998 e Resolução ANTT 1383/2006 no art. 7º); contudo, a parte recorrida informou que os animais foram deixados pela recorrente na plataforma de embarque da CETURB e que seriam recolhidos por um familiar.

Assim, pelas provas produzidas nos autos, não há qualquer prova no sentido de que os animais ficaram sob a responsabilidade da empresa recorrida (sequer fora apresentada qualquer documento comprobatório nesse sentido, limitando-se a recorrente a meros argumentos em sua peça de ingresso) e tampouco que foram proferidas palavras ofensivas/humilhantes pelos funcionários da parte recorrida.

Além do mais, a recorrente sequer comprovou ser, de fato, a proprietária dos mencionados animais.

Desse modo, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

DORALUCIA SANTANA DE OLIVEIRA AZEVEDO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)